Tribunal: TJSP
Processo: 2083461-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Furto qualificado. Associação criminosa. Paciente com residência certa e trabalho lícito. Integrante do grupo de risco para a COVID-19, infectado com o coronavírus. Adequada e suficiente, tendo em vista a necessidade de preservação de certa cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento. Diante de situação inusitada e

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Furto qualificado. Associação criminosa. Paciente com residência certa e trabalho lícito. Integrante do grupo de risco para a COVID-19, infectado com o coronavírus. Adequada e suficiente, tendo em vista a necessidade de preservação de certa cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento. Diante de situação inusitada e gravíssima, instalada pela pandemia da Covid-19, devem ser consideradas com primazia as medidas alternativas à prisão. Ordem concedida para, convalidada a liminar, substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas nos artigos 319, I, III, IV e V, e 320, ambos do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000514867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083461-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é paciente
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, Impetrantes JAIRO DE MAGALHÃES
PEREIRA, JESSICA DE OLIVEIRA FULGONI LARA, MICHELE NOGUEIRA COSTA
e RODRIGO FEITAL FREIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
convalidada a liminar, concederam a presente ordem de habeas corpus para
substituir a prisão preventiva do paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues por
medidas cautelares, previstas nos artigos 319, I, III, IV e V, e 320, ambos do Código
de Processo Penal: comparecimento a todos os atos do processo, devendo o paciente
informar suas atividades, proibição da manter contato com os corréus, proibição de
ausentar-se da comarca, comunicando ao juízo qualquer alteração do domicílio,
permanecer, na residência, enquanto perdurar a quarentena decretada no Estado em
que o paciente reside, e, uma vez superado o período de distanciamento social, deverá
permanecer, nos finais de semana e feriados, no domicílio, e, nos demais dias, entre as
22h e as 6h, providenciada a entrega do passaporte ao juízo em que tramita o
processo de conhecimento, assim que iniciadas as atividades presenciais, vencido o
desembargador Paulo Rossi, que denegava a ordem., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083461-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41876
2
Voto 41.876
Habeas Corpus n. 2083461-35.2020.8.26.0000
São Bernardo do
Campo
Processo n. 0006146-19.2020.8.26.0564 1a Vara Criminal
Impetrantes - Jairo de Magalhães Pereira
Jessica de Oliveira Fulgoni Lara
Michele Nogueira Costa
Rodrigo Feital Freire
Paciente
- Rodrigo de Oliveira Rodrigues
Habeas Corpus. Liminar. Furto qualificado. Associação criminosa.
Paciente com residência certa e trabalho lícito. Integrante do grupo
de risco para a COVID-19, infectado com o coronavírus.
Adequada e suficiente, tendo em vista a necessidade de
preservação de certa cautelaridade, a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento.
Diante de situação inusitada e gravíssima, instalada pela pandemia
da Covid-19, devem ser consideradas com primazia as medidas
alternativas à prisão. Ordem concedida para, convalidada a
liminar, substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares
previstas nos artigos 319, I, III, IV e V, e 320, ambos do Código
de Processo Penal.
Os ilustres advogados Jairo de Magalhães Pereira,
Jessica de Oliveira Fulgoni Lara e Michele Nogueira Costa e o ilustre
estagiário Rodrigo Feital Freire, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da 1a Vara Criminal da Comarca de
São Bernardo do Campo - SP, impetram o presente habeas corpus, em
favor de Rodrigo de Oliveira Rodrigues, visando a revogação da prisão
preventiva, tendo em vista a atual pandemia do COVID-19. Sustentam
ausente prova de que o paciente se furta à aplicação da lei penal ou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083461-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41876
3
instrução probatória, porquanto, residente no Estado do Rio de Janeiro, lá
se encontrava, no dia dos fatos, equivocada a afirmação de que se evadira.
Afirmam que, paciente acometido de diabetes, a ele devem ser
asseguradas medidas cautelares diversas do encarceramento, nos moldes
em que deferido aos corréus, em atenção ao princípio da igualdade.
Alegam que, paciente com família constituída, residência certa e trabalho
lícito, que se apresentou espontaneamente para responder ao processo,
ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, pleiteiam a substituição da prisão preventiva,
por medida cautelar diversa do encarceramento (fls. 1/29). Acompanham
os documentos de fls. 30/91.
Denegada
a
liminar,
sobreveio
pedido
de
reconsideração (fls. 97/101), acompanhado da documentação de fls.
102/105. Revista a decisão, a autoridade impetrada prestou informações
(fls. 112/116), acompanhadas de senha de acesso ao processo digital (fls.
117).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 121/126).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O
paciente
Rodrigo
de
Oliveira
Rodrigues
foi
denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, I e IV, no artigo 155, §
4o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, e no artigo 288, caput, todos do
Código Penal, porquanto, em associação permanente para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083461-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41876
4
cometer crimes com os corréus Lucas Rodrigues de Lima, Rafael Duque
Martins, Carlos Eduardo Campos Silva e Leonardo Martinez Oliveira
Queiroz e com pessoa conhecida como “Paulista”, no dia 31 de março de
2020, por volta da 00h53, durante o repouso noturno, na agência do
Banco Itaú Unibanco situada em Valparaíso/GO, mediante rompimento
de obstáculo, teria subtraído uma CPU da marca HP, modelo Corei5,
pertencente àquela pessoa jurídica, e, no dia 1 de abril de 2020, por volta
das 11h30, em agência do Banco Itaú Unibanco situada em São Bernardo
do Campo - SP, juntamente com os corréus e com a pessoa conhecida
como “Paulista”, mediante fraude, teria tentado subtrair valores de
correntistas da referida instituição financeira, representada por Luiz
Fernando Romero, somente não consumando o delito por circunstâncias
alheias à vontade dos agentes.
A prisão em flagrante dos corréus Rafael, Leonardo e
Carlos Eduardo foi convertida em prisão preventiva, por decisão, prolatada
em 2 de abril de 2020. Oferecida denúncia, em 16 de abril de 2020, foi
recebida, em 17 de abril de 2020, ocasião em que decretada a prisão
preventiva do ora paciente. Aguarda-se a citação e a apresentação da
defesa preliminar do paciente e dos corréus. Fora decretada a prisão
temporária de outras pessoas investigadas.
Decisão prolatada, em caráter cautelar e em sede de
reconsideração, por esta Relatora, em 11 de maio de 2020, tendo em
conta a atual pandemia do COVID-19, e a notícia a respeito do estado de
saúde, comprovado que o ora paciente integra o grupo de risco, porquanto
acometido de diabetes, apresentado que fora exame laboratorial com
resultado reagente para COVID-19, observados os termos da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional da Justiça, substituiu a prisão
preventiva, por medidas cautelares, previstas nos artigos 319, I, III, IV e
V, e 320, ambos do Código de Processo Penal: comparecimento a todos
os atos do processo, devendo o paciente informar suas atividades,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083461-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41876
5
proibição da manter contato com os corréus, proibição de ausentar-se da
comarca, comunicando ao juízo qualquer alteração do domicílio,
permanecer, na residência, enquanto perdurar a quarentena decretada no
Estado em que o paciente reside, e, uma vez superado o período de
distanciamento social, permanecer, nos finais de semana e feriados, no
domicílio, e, nos demais dias, entre as 22h e as 6h, providenciada a
entrega do passaporte ao juízo em que tramita o processo de
conhecimento, assim que iniciadas as atividades presenciais.
Por certo, no caso presente, não se desconhece a
complexidade da conduta em apuração, imputada ao ora paciente
participação relevante, na suposta associação. Tampouco se tem como
desmotivada a decisão, que decretara a custódia cautelar.
Todavia, há que ser levado em conta o estado de
saúde do ora paciente, integrante do grupo de risco, acometido de
COVID-19. Circunstância que, com a entrada, no cárcere, colocaria em
risco também a saúde de todas as pessoas detidas, no estabelecimento
carcerário, e a dos funcionários que lá prestam serviços.
Ademais, o paciente possui endereço certo, no
Estado do Rio de Janeiro, e é acusado de crime praticado, em tese, sem
violência ou grave ameaça à pessoa. A residência em outro Estado da
Federação não constitui, por si, óbice à liberdade provisória.
De outra parte, no dia 17 de março de 2020, o
Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, a fim de
fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário e os atos praticados por seus órgãos.
Extrai-se das considerações iniciais que compõem o
grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus: “pessoas idosas,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083461-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41876
6
outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Com
relação
à
matéria
objeto
da
presente
impetração, o Conselho Nacional de Justiça assim dispôs:
“Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência
para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as
seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do
art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas
com deficiência ou que se enquadrem no grupo de
risco;
(...)
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”
.
No caso presente, vez que se trata de paciente
acometido de diabetes e da COVID-19, denunciado pela prática de delito
sem violência ou grave ameaça contra pessoa, cabe observar o teor do
artigo 4o, I, a e c, da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça, para substituir a prisão preventiva, por medidas cautelares,
previstas nos artigos 319, I, III, IV e V, e 320, ambos do Código de
Processo Penal.
O momento dramático vivenciado pelo País, que
atinge, com consequências mais severas, a população com menor poder
aquisitivo, menor condição de moradia, não pode ser desconsiderado.
Se os estudos e pesquisas da área médica, no Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083461-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41876
7
e no Mundo, anunciam e recomendam o distanciamento social, eis que a
propagação do coronavirus se dá de forma exponencial, quando o número
de brasileiros mortos, acometidos pela doença passa de cinquenta mil
pessoas, necessário que as soluções, inclusive, no âmbito do processo
penal, atentem para a trágica situação. Antes de mais nada, devem
significar a proteção à saúde e, em última análise, à vida das pessoas,
ainda que a elas sejam atribuídas a prática de delitos.
Em que pesem as providências tomadas, noticiada a
disseminação do vírus, no interior dos estabelecimentos prisionais,
provocando inclusive o afastamento de inúmeros funcionários.
Em tempo de calamidade sanitária de dimensão
inusitada e de consequências ainda desconhecidas, as medidas
cautelares alternativas à prisão devem ser consideradas com primazia.
Importa
notar
que
as
medidas
cautelares
alternativas ou substitutivas da prisão, ao mesmo tempo que afastam o
encarceramento antecipado de consequências desastrosas e irreversíveis,
preservam a produção da prova, garantem o regular desenvolvimento do
processo e a aplicação da lei penal.
Assim, ainda que as circunstâncias fáticas do
delito imputado estejam a recomendar a preservação de certa
cautelaridade, suficientes as medidas cautelares de cunho pessoal
substitutivas da prisão, não há porque manter a custódia preventiva.
O princípio da proporcionalidade, desdobramento
da garantia da reserva legal, exige custódia provisória diretamente
proporcional à eventual sanção penal. Há que ser considerada a pena
possível a ser aplicada, caso sobrevenha condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083461-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41876
8
Diante
do
exposto,

por
maioria
de
votos,
convalidada a liminar, concederam a presente ordem de habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente Rodrigo de Oliveira Rodrigues
por medidas cautelares, previstas nos artigos 319, I, III, IV e V, e 320,
ambos do Código de Processo Penal: comparecimento a todos os atos do
processo, devendo o paciente informar suas atividades, proibição da
manter contato com os corréus, proibição de ausentar-se da comarca,
comunicando ao juízo qualquer alteração do domicílio, permanecer, na
residência, enquanto perdurar a quarentena decretada no Estado em que
o paciente reside, e, uma vez superado o período de distanciamento social,
deverá permanecer, nos finais de semana e feriados, no domicílio, e, nos
demais dias, entre as 22h e as 6h, providenciada a entrega do passaporte
ao juízo em que tramita o processo de conhecimento, assim que iniciadas
as atividades presenciais, vencido o desembargador Paulo Rossi, que
denegava a ordem.

desa. Angélica de Almeida
relatora